Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO DA REDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO DE ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM AMBIENTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de acompanhamento por monitor ou Educador Social Voluntário (ESV) exclusivo para aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em período integral (13h às 18h). A parte autora alega que a ausência de acompanhamento especializado integral lhe causa prejuízos pedagógicos e psicológicos, requerendo a reforma da sentença para garantir o direito pleiteado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à educação especializado e inclusivo garante ao estudante diagnosticado com TEA e outras neurodivergências o acompanhamento exclusivo por monitor ou ESV em período integral; (ii) analisar se a cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes justificam a negativa de atendimento especializado pelo ente público.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva e ao atendimento especializado para pessoas com deficiência está assegurado pela Constituição Federal (art. 208, III), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, art. 58) e pela Lei no 12.764/2012, que estabelece os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
4. A documentação médica e pedagógica apresentada demonstra que o estudante possui necessidades específicas que demandam o acompanhamento contínuo e exclusivo de um monitor ou ESV, com vistas à superação de dificuldades de interação social, comportamentais e pedagógicas.
5. A aplicação da cláusula da reserva do possível não pode prevalecer para justificar a omissão estatal, quando não demonstrada a incapacidade específica e concreta do ente público de cumprir com o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à educação inclusiva.
6. A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não afronta o princípio da separação dos poderes, tendo em vista que visa garantir a concretização de direito fundamental, com base em normas constitucionais e legais.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao apelo do autor.
Tese de julgamento: 1. O direito à educação inclusiva abrange a obrigação estatal de assegurar atendimento especializado, inclusive por meio de acompanhamento exclusivo por monitor escolar ou Educador Social Voluntário (ESV), quando comprovada a necessidade do estudante diagnosticado com deficiência ou transtornos do desenvolvimento. 2. A cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes não afastam a obrigação do Estado de garantir direitos fundamentais, especialmente em casos envolvendo o direito à educação de crianças e adolescentes com deficiência.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; Lei no 9.394/1996, art. 58; Lei no 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; Lei Orgânica do DF, art. 232; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 28, VII e XVII.
Jurisprudência relevante citada: ex.:
TJDFT, Acórdão no 1157647, 07088525320178070018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 13.03.2019;
TJDFT, Acórdão no 07143384920228070016, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03.11.2023.